Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. SISBAJUD. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante devidamente comprovou os ganhos como trabalhadora autônoma e que os pagamentos por contratos de prestação de serviços foram realizados na conta bancária alvo da constrição.
4. A impenhorabilidade atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de verbas destinadas ao sustento do devedor, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
4.1 No caso específico dos autos, entendo que a limitação da penhora destes valores correspondente a 30% (trinta por cento) assegura a satisfação do credor sem comprometer a subsistência da devedora.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833 e 854.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ; AgInt no REsp no. 2.103.935/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ; Acórdão 1926446 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível; Acórdão 1896953 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível e Acórdão 1884784 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.